Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DA RECAPTURA. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. NATUREZA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de desconsideração de falta grave, ao fundamento de não ter transcorrido o prazo prescricional de três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação do Ministério Público seria intempestiva e, por isso, desconsiderável; e (ii) estabelecer se a extrapolação do prazo previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal impede a apuração e homologação da falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo previsto no art. 586 do CPP refere-se exclusivamente à interposição de recursos, não se aplicando a manifestações incidentais no curso da execução penal, cujo prazo é impróprio, inexistindo nulidade ou preclusão pela sua inobservância.
4. Na ausência de previsão legal específica quanto ao prazo prescricional para apuração de falta grave, aplica-se o menor prazo do art. 109 do Código Penal, correspondente a três anos, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. O prazo previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal é de natureza administrativa e não peremptória, de modo que sua extrapolação não impede a apuração e homologação da falta grave enquanto não operada a prescrição, cujo prazo é de 3 anos.
6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do TJDFT, que reconhece a possibilidade de regular apuração da falta grave mesmo após o decurso do prazo administrativo, desde que não operada a prescrição.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 50, II, da LEP; art. 109, VI, do CP; art. 586 do CPP; art. 138 da Lei no 5.969/2017 (Código Penitenciário do DF).

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993233, 1a Turma Criminal, julgado em 29/04/2025; Acórdão 2084761, 2a Turma Criminal, julgado em 28/01/2026.